Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-49.2025.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003515-49.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (APELADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA PARA MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DE RELAÇÃO COMERCIAL E CONTA BANCÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS

-

ENCERRAMENTO UNILATERAL D
E
CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
RELAÇÃO CONTRATUAL DE LONGA DURAÇÃO - INVESTIMENTOS COM PRAZO DE CARÊNCIA - ABUSO DE DIREITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO

-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A relação entre cliente e instituição financeira é de consumo, cuja
responsabilidade do Banco como prestador de serviços objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

2.
A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários
constitui
direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos termos do contrato, da lei e resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

3. No entanto, o encerramento unilateral de conta corrente mantida há mais de 20 anos, sem comunicação eficaz e sem prazo razoável, especialmente quando existem investimentos com prazos de carência vinculados à conta, configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC.

4. A situação vivenciada pelo consumidor que é surpreendido com o encerramento de sua conta corrente, sem comunicação prévia, e que despende tempo considerável tentando obter informações junto ao banco sobre seus investimentos, sem sucesso,
ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

5. Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para redução do valor indenizatório.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida na
Ação
Ordinária para Manutenção Temporária de Relação Comercial e Conta Bancária c/c
Obrigação de Fazer
e
Danos Morais

ajuizada
por

FELIPE RODRIGUES DE ABREU
,
q
ue

julgou
procedente
s

os pedidos formulados na inicial para:

1. Confirmar a tutela antecipada deferida, determinando que o requerido mantenha ativa a conta corrente nº 00374-7, agência 7031, pelo prazo necessário para a liquidação dos investimentos financeiros vinculados ao banco e à obtenção das informações necessárias para a declaração de imposto de renda;

2. Condenar o re
querido
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do C
C
).

3.

Conden
ar o requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do C
PC
.

Em suas razões recursais
o
recorrente aduz,
em síntese,
o não cabimento da inversão do ônus da prova e a legalidade do encerramento da conta bancária.

Assevera a licitude da prévia notificação e a inexistência de danos morais.

Menciona a necessidade de alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da sentença e de redução do valor dos honorários advocatícios.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id.
317837388 pel
o

desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
FELIPE RODRIGUES DE ABREU
ajuizou
Ação Ordinária para Manutenção Temporária de Relação Comercial e Conta Bancária c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais

em
face
de
ITAU UNIBANCO S.A.
, aduzindo, em síntese, que

mantém conta corrente no banco réu desde maio de 2002 (conta nº 00374-7, agência 7031), utilizando-a como sua principal instituição financeira para pagamentos, investimentos e serviços bancários diversos, incluindo cartão de crédito Mastercard Black sem limite e seguros pessoais.

Relatou que, sem qualquer aviso prévio, foi surpreendido em 31/01/2025 ao perceber que não conseguia realizar investimentos via aplicativo. Ao tentar contato com sua gerente de investimentos, recebeu apenas respostas evasivas, sendo direcionado para outros funcionários, que igualmente não sabiam explicar a situação.

Posteriormente, ao tentar receber um Pix, descobriu que sua chave bancária havia sido desativada. Ao buscar esclarecimentos junto ao banco, foi informado verbalmente que sua conta seria encerrada por "desinteresse comercial" e que deveria retirar seus fundos até 22/02/2025.

Afirmou que apenas em 14/02/2025, após registrar reclamações no Consumidor.gov e no Procon, recebeu uma resposta formal do banco confirmando o encerramento da conta, sem qualquer justificativa específica.

Sustentou que até o momento da propositura da ação, não obteve resposta sobre o destino de seus investimentos com prazos de carência (que somam mais de R$ 60.000,00) e não teve acesso às informações financeiras necessárias para a declaração do imposto de renda.

Por essas razões requereu a restauração de sua conta até o término do prazo de carência de seus investimentos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Após a apresentação de contestação e impugnação, a
o sentenciar,
a
magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Paula Saide Biagi
Messen
Mussi Casagrande
,
julgou parcialmente p rocedente s o s ped ido s
da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

No caso,
o banco requerido sustenta que possui a faculdade de encerrar a conta corrente unilateralmente, conforme previsão contratual e normativa do Banco Central, bem como que enviou comunicação prévia ao autor.

Contudo, observa-se que o banco não trouxe aos autos o contrato de abertura de conta corrente firmado entre as partes, limitando-se a mencionar genericamente a existência de cláusula que permitiria o encerramento unilateral.

Quanto à comunicação prévia, o banco afirma ter enviado
a notificação
com Aviso de Recebimento em 23/01/2025 para o endereço cadastrado do autor. Todavia, não apresentou o AR
com o endereço do
destinatário
devidamente assinado,
além de o relatório acostado

ao Id.

317837376
informar data diversa de postagem.

Nesse contexto, incumbia ao banco réu demonstrar a legalidade do encerramento da conta corrente do autor, ônus que lhe
compet
ia pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

O ordenamento jurídico, de fato, não obriga o Banco a celebrar

e manter contrato de qualquer natureza, existindo norma regulamentada pelo

Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil,

autorizando o encerramento da conta corrente mediante comunicação prévia ao

correntista e concessão de prazo para concretização do distrato.

A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é

direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos

termos do contrato, da lei e de resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já

que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

Dispõe o art. 473 do CC:

“A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou

implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.

Sobre
o encerramento de conta,
dispõe
a
Resolução
4.753/2019
do BACEN:

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as

seguintes providências:

I -
comunicação
entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando

os motivos da rescisão, caso se refiram à

hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na

legislação ou na regulamentação vigente;

II -
indicação
pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que

deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição

ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do

seu cancelamento pela instituição;

IV -
prestação
de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a

instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição

que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V -
comunicação
ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV
.
[
g.n
]

Assim,
embora permitid
o o encerramento da conta bancária por iniciativa do banco
,
este
deve, para tanto, cumprir os requisitos exigidos pelo Banco Central, qual seja, notificar o correntista com a antecedência mínima de 30 dias do encerramento da conta.

Além disso, o autor comprovou, por meio de áudios anexados à inicial, que tentou obter informações sobre seus investimentos junto
ao banco réu, sem sucesso. Em um dos áudios, o gerente Renan confirma a existência de investimentos no valor de R$ 61.475,00.

Considerando que os investimentos possuíam prazos de carência, o encerramento abrupto da conta corrente do autor, sem a devida comunicação e sem a disponibilização de meios para que ele pudesse acessar seus investimentos e as informações necessárias para sua declaração de imposto de renda, configura falha na prestação do serviço pelo banco réu.

Neste cenário,
não há dúvida de que
o bloqueio e encerramento da conta corrente da parte autora foi realizado de forma abusiva.

Ressalta-se que, mesmo que se admita a possibilidade de encerramento unilateral da conta corrente pelo banco, tal faculdade deve ser exercida com observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente em relações de longa duração e com investimentos
que somavam mais de R$ 60.000,00
, como a do caso em análise.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no REsp nº 1.277.762-SP, reconhecendo que contratos de conta corrente de longa duração, mantidos em atividade, com movimento razoável, utilizados inclusive para pagamento de débitos em conta, impregnam-se do caráter relacional ou cativo, não podendo ser encerrados imotivadamente, à só notificação unilateral.

Corrobora o caso dos autos os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃOCÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER

C/C INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS- ENCERRAMENTOUNILATERALDE

CONTA CORRENTE- COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS - RESOLUÇÃO N. 3.211 DO BACEN - AVISO PRÉVIO NÃO

CUMPRIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. -
É possível que a instituição financeira realize o cancelamento unilateral de conta
bancária, devendo, para tanto, cumprir os requisitos exigidos pelo Banco Central - Comprovado que o correntista não foi notificado com a antecedência mínima de 30 dias do encerramento da conta, a instituição bancária deve reativar a conta
- Para que se imponha o dever de

indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da

responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal

entre ambos.

(TJ-MG - AC: 50022410820218130382, Relator: Des.(a) Valdez

Leite Machado, Data de Julgamento: 13/04/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL,

Data de

Publicação: 13/04/2023)
.

APELAÇÃO - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência – Cabimento parcial –
Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado – Menção genérica a "desinteresse comercial" que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica – Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente
previsto no art. 12 da Resolução nº 2.025/1993, com redação pela Resolução nº 2.747/2009, c/c art. 3º da Circular nº 3.788/2016, vigentes à época – Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato ( CC, art. 421, redação pela Lei nº 13.874/2019) – Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta – Dano moral configurado – Precedentes do TJSP – Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar
adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (TJ-SP - 1014552-40.2020.8.26.0005, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).
[
g.n
]

Portanto,
i
negável
que a conduta
ilícita
do banco réu ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

No tocante ao valor da condenação é sabido que o

quantum

indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem

imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou

representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese,
considerando o grau de culpa da parte requerida que

por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como

levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado

na sentença em R$
10.0
00,00 (
dez

mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante
repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou que incidissem a partir da citação, o que está em conformidade com o art. 405 do C
C
e jurisprudência do STJ para casos de responsabilidade contratual.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, foram fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razão para sua redução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

N
os termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
1
5% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025